Tribunal: TJES
Processo: 5003498-54.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Data de julgamento: 2023-08-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
NULIDADE DA CDA – INEXISTÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE
– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – CRÉDITO N
ÃO TRIBUTÁRIO – NECESSIDADE DE PERQUIRIÇÃO DA BOA-FÉ DA AGRAVANTE – DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA –
IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO
DE MATÉRIAS QUE EXIGEM
DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO
DES
PROVIDO.

1
.

O
art. 3º da Lei nº 6.830/80, bem como o art. 204 do Código Tributário Nacional, dispõem que a Certidão de Dívida Ativa possui presunção de certeza e liquidez. O parágrafo único de ambos os dispositivos esclarece, entretanto, que tal presunção é relativa, podendo ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.
Portanto, o
ônus da prova da nulidade
da CDA
é d
a
administrad
a
, ora agravante, e não do ente público. Ocorre que
a mesma
não se desincumbiu do ônus que lhe competia.

2.

Conforme se denota dos autos, da simples leitura da CDA acostada
aos autos
é possível extrair que estão presentes todos os requisitos questionados, notadamente o fundamento legal que permite à agravante ter plena ciência da infração cometida e, consequentemente, exercer o contraditório e a ampla defesa. Constam da CDA, entre outros
requisitos
, a origem do débito,
o número
do processo,
a
fundamentação legal,
a
data da constituição com menção clara aos números do termo de inscrição.

3.
Ademais, o ordenamento jurídico não prevê a necessidade de juntada do processo administrativo pelo exequente, mas apenas a menção na CDA do número do processo ou do auto de infração de que se originar o crédito, o que se encontra
presente
na CDA exequenda.
Com efeito, nos termos do art. 204 do CTN, havendo presunção de certeza e liquidez a CDA e não tendo havido clara demonstração da irregularidade passível de afastá-la,
não
se vislumbram
mácula
s

a ensejar
a nulidade
alegada
e,
nesse ponto
, merece ser mantida a decisão
agravada
.

4.
É cediço que a execução judicial para cobrança de débitos inscritos em dívida ativa engloba tanto aqueles de natureza tributária quanto os de cunho não-tributário, a teor da expressa dicção dos artigos 1º e 2º da Lei Federal nº 6.830/1980, c/c artigo 25 da Lei nº 3.112/1983 do Município de Vitória/ES.
Com efeito, não há que se cogitar, em princípio, da inadequação da via eleita pelo Fisco Municipal para promover o ressarcimento ao erário de valores que teriam sido indevidamente pagos à ex-servidora agravante.

5.
Por fim, no tocante a alegada necessidade de análise da boa-fé da agravante por ocasião do recebimento de valores maiores que os devidos,
destaca-se
que, nos termos da
Súmula 393 do STJ, “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.
Alinhando o entendimento sumulado pela Corte Superior com a sua própria jurisprudência, tem-se que a
análise da boa-fé da
ora agravante seria admissível na exceção de pré-executividade caso esta pudesse ser
comprovada de plano, sem necessidade de dilação probatória
(STJ - Ag: 1314045, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Publicação: DJe 10/08/2010).

6
.

No entanto, é possível observar da CDA acostada ao processo originário a indicação do procedimento administrativo tombado sob o nº 1.622.504/2019, no qual, decerto,
houve a análise de
tal alegação
por parte da
Administração
Municipal
. Assim, a indicação do processo administrativo permite a perfeita indicação da origem do crédito
exequendo e, por conseguinte,

afasta
qualquer prejuízo ao contraditório e ampla defesa,
além d
o alegado vício da CDA.

7.

N
o caso em apreço,
a dilação probatória faz-se imprescindível para que se possa verificar a ausência de responsabilidade
da agravante em devolver ao fisco municipal o valor objeto da execução na origem
, o que não é possível na via estreita de cognição permitida pela exceção de pré-executividade.

8.
Recurso
conhecido
des
provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003498-54.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: THEREZA RAQUEL FURLANI OLIVEIRA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
NULIDADE DA CDA – INEXISTÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE
– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – CRÉDITO N
ÃO TRIBUTÁRIO – NECESSIDADE DE PERQUIRIÇÃO DA BOA-FÉ DA AGRAVANTE – DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO – PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA –
IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO
DE MATÉRIAS QUE EXIGEM
DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO
DES
PROVIDO.

1
.

O
art. 3º da Lei nº 6.830/80, bem como o art. 204 do Código Tributário Nacional, dispõem que a Certidão de Dívida Ativa possui presunção de certeza e liquidez. O parágrafo único de ambos os dispositivos esclarece, entretanto, que tal presunção é relativa, podendo ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.
Portanto, o
ônus da prova da nulidade
da CDA
é d
a
administrad
a
, ora agravante, e não do ente público. Ocorre que
a mesma
não se desincumbiu do ônus que lhe competia.

2.

Conforme se denota dos autos, da simples leitura da CDA acostada
aos autos
é possível extrair que estão presentes todos os requisitos questionados, notadamente o fundamento legal que permite à agravante ter plena ciência da infração cometida e, consequentemente, exercer o contraditório e a ampla defesa. Constam da CDA, entre outros
requisitos
, a origem do débito,
o número
do processo,
a
fundamentação legal,
a
data da constituição com menção clara aos números do termo de inscrição.

3.
Ademais, o ordenamento jurídico não prevê a necessidade de juntada do processo administrativo pelo exequente, mas apenas a menção na CDA do número do processo ou do auto de infração de que se originar o crédito, o que se encontra
presente
na CDA exequenda.
Com efeito, nos termos do art. 204 do CTN, havendo presunção de certeza e liquidez a CDA e não tendo havido clara demonstração da irregularidade passível de afastá-la,
não
se vislumbram
mácula
s

a ensejar
a nulidade
alegada
e,
nesse ponto
, merece ser mantida a decisão
agravada
.

4.
É cediço que a execução judicial para cobrança de débitos inscritos em dívida ativa engloba tanto aqueles de natureza tributária quanto os de cunho não-tributário, a teor da expressa dicção dos artigos 1º e 2º da Lei Federal nº 6.830/1980, c/c artigo 25 da Lei nº 3.112/1983 do Município de Vitória/ES.
Com efeito, não há que se cogitar, em princípio, da inadequação da via eleita pelo Fisco Municipal para promover o ressarcimento ao erário de valores que teriam sido indevidamente pagos à ex-servidora agravante.

5.
Por fim, no tocante a alegada necessidade de análise da boa-fé da agravante por ocasião do recebimento de valores maiores que os devidos,
destaca-se
que, nos termos da
Súmula 393 do STJ, “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.
Alinhando o entendimento sumulado pela Corte Superior com a sua própria jurisprudência, tem-se que a
análise da boa-fé da
ora agravante seria admissível na exceção de pré-executividade caso esta pudesse ser
comprovada de plano, sem necessidade de dilação probatória
(STJ - Ag: 1314045, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Publicação: DJe 10/08/2010).

6
.

No entanto, é possível observar da CDA acostada ao processo originário a indicação do procedimento administrativo tombado sob o nº 1.622.504/2019, no qual, decerto,
houve a análise de
tal alegação
por parte da
Administração
Municipal
. Assim, a indicação do processo administrativo permite a perfeita indicação da origem do crédito
exequendo e, por conseguinte,

afasta
qualquer prejuízo ao contraditório e ampla defesa,
além d
o alegado vício da CDA.

7.

N
o caso em apreço,
a dilação probatória faz-se imprescindível para que se possa verificar a ausência de responsabilidade
da agravante em devolver ao fisco municipal o valor objeto da execução na origem
, o que não é possível na via estreita de cognição permitida pela exceção de pré-executividade.

8.
Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5003498-54.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THEREZA RAQUEL FURLANI OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

Advogados do(a) AGRAVANTE: MAURICIO XAVIER NASCIMENTO - ES14760-A, GUSTAVO NASCIMENTO DE MELO - PE1018-A

VOTO

Nos termos do Relatório, t
rata-se de
A
gravo de
I
nstrumento interposto
por

TEREZA RAQUEL FURLANI OLIVEIRA

contra a
D
ecisão
ID 12578331 (processo originário)
, proferida pel
a

MM. Juíza de Direito da 2
ª
de Fazenda Pública Privativa de
Execuções Fiscais de Vitória,
Isabela Rossi Naumann Chaves
,
que
rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Irresignada, a ora agravante argumenta em suas razões recursais,
em resumo:
(i)

a
existência de vícios na formação da CDA;
(ii)

a
inexistência de título líquido, certo e exigível;
(iii)

a
inadequação da via eleita para a cobrança da suposta dívida; e
(iv)

a

necessidade de perquirição de sua
boa-fé
para a devolução de valores devidos ao erário
.

Decisão ID 2571849, proferida pelo Desembargador que me antecedeu neste Gabinete, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal e considerando que a agravante deixou de recolher o preparo recursal por estar amparada pela gratuidade da justiça, conheço do presente agravo de instrumento e passo a analisar as suas razões.

Inicialmente, destaca-se que
o art. 3º da Lei nº 6.830/80, bem como o art. 204 do Código Tributário Nacional, dispõem que a Certidão de Dívida Ativa possui presunção de certeza e liquidez. O parágrafo único de ambos os dispositivos esclarece,
entretanto,
que tal presunção é relativa, podendo ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Nesse sentido, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC.
EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ.
[...]
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a Certidão de Dívida Ativa goza de presunção de certeza e liquidez, cujo ônus de ilidi-la é do contribuinte, cabendo a ele, ainda, a juntada dos documentos imprescindíveis à solução da controvérsia
[...].
(AgRg no REsp 1565825/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 10/02/2016).

Portanto, o
ônus da prova da nulidade
da CDA
é d
a
administrad
a
, ora agravante, e não do ente público. Ocorre que
a mesma
não se desincumbiu do ônus que lhe competia.

Em que pese a alegação da agravante de que a Certidão de Dívida Ativa não observou os ditames do art. 2º, §5º da Lei 6.830/80, bem como do art. 202 do CTN, esta não merece prosperar.

Os referidos dispositivos legais
trazem os
requisitos exigidos para o termo de inscrição em dívida
ativa:

“
Lei nº 6.830/80.

Art. 2º
[...]

§ 5º
- O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.”

“
Código Tributário Nacional.

Art. 202.
O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição”.

Conforme se denota dos autos, da simples leitura da CDA acostada
aos autos originários (ID 4194487)
é possível extrair que estão presentes todos os requisitos questionados, notadamente o fundamento legal que permite à agravante ter plena ciência da infração cometida e, consequentemente, exercer o contraditório e a ampla defesa.

Constam da CDA, entre outros
requisitos
, a origem do débito,
o número
do processo,
a
fundamentação legal,
a
data da constituição com menção clara aos números do termo de inscrição.

Ademais, o ordenamento jurídico não prevê a necessidade de juntada do processo administrativo pelo exequente, mas apenas a menção na CDA do número do processo ou do auto de infração de que se originar o crédito, o que se encontra
presente
na CDA exequenda.

Com efeito, nos termos do art. 204 do CTN, havendo presunção de certeza e liquidez a CDA e não tendo havido clara demonstração da irregularidade passível de afastá-la,
não
se vislumbram
mácula
s

a ensejar
a nulidade
alegada
e,
nesse ponto
, merece ser mantida a decisão
agravada
.

C
om relação a alegada inadequação da via eleita, por não ser tratar de crédito tributário, também não assiste razão à ora agravante.

É cediço que a execução judicial para cobrança de débitos inscritos em dívida ativa engloba tanto aqueles de natureza tributária quanto os de cunho não-tributário, a teor da expressa dicção dos artigos 1º e 2º da Lei Federal nº 6.830/1980, c/c artigo 25 da Lei nº 3.112/1983 do Município de Vitória/ES.

Com efeito, não há que se cogitar, em princípio, da inadequação da via eleita pelo Fisco Municipal para promover o ressarcimento ao erário de valores que teriam sido indevidamente pagos à ex-servidora agravante.

Sabe-se, outrossim, que a exceção de pré-executividade não é a via adequada para o exame da regularidade do procedimento administrativo que culminou na lavratura do título que ampara a pretensão executiva, conforme já decidiu,
a contrario sensu
,

a Terceira Câmara Cível deste egrégio Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. NULIDADE DO TÍTULO. VERIFICÁVEL DE PLANO. INTIMAÇÃO POR EDITAL DO AUTO DE INFRAÇÃO. MEIO EXCEPCIONAL. FALTA DE INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO CADASTRAL DA EMPRESA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO DIREITO DE DEFESA.

1. A exceção de pré-executividade é cabível em execução fiscal para impugnar matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. Precedentes STJ.

2. Não é cabível em exceção de pré-executividade questionar a existência da obrigação que deu origem ao crédito tributário, de modo que aferir a regularidade do procedimento administrativo fiscal é matéria que desborda do espectro de matérias cognoscíveis pela exceção.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 062169000312, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/03/2017, Data da Publicação no Diário: 24/03/2017).

Por fim, no tocante a alegada necessidade de análise da boa-fé da agravante por ocasião do recebimento de valores maiores que os devidos,
destaca-se
que, nos termos da
Súmula 393 do STJ, “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

Alinhando o entendimento sumulado pela Corte Superior com a sua própria jurisprudência, tem-se que a
análise da boa-fé da
ora agravante seria admissível na exceção de pré-executividade caso esta pudesse ser
comprovada de plano, sem necessidade de dilação probatória
(STJ - Ag: 1314045, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Publicação: DJe 10/08/2010).

No entanto, é possível observar da CDA acostada ao processo originário a indicação do procedimento administrativo tombado sob o nº 1.622.504/2019, no qual, decerto,
houve a análise de
tal alegação
por parte da
Administração
Municipal
.

Assim, a indicação do processo administrativo permite a perfeita indicação da origem do crédito
exequendo e, por conseguinte,

afasta
qualquer prejuízo ao contraditório e ampla defesa,
além d
o alegado vício da CDA.

Para corroborar, colaciona-se
julgado
deste E. Tribunal
:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL NULIDADE DA CDA - AUSÊNCIA DE REQUISITO OBRIGATÓRIO - IRREGULARIDADES SANADAS POSTERIORMENTE - INDICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE GEROU A CDA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA DA EXECUTADA. NULIDADE SANADA SENTENÇA MANTIDA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 Por consistir a CDA um documento sintético, não há que se exigir um minucioso detalhamento sobre a dívida, porquanto para esta amplitude existe o prévio processo administrativo, que poderá ser consultado pelo contribuinte, permitindo a perfeita identificação da origem, natureza e fundamento legal da dívida tributária.
2. O vício alegado pela ora apelante referia-se a defeito formal devidamente sanado com a oferta de nova CDA, impossibilitando a sua anulação, mormente porque a menção ao processo administrativo fiscal, no novo título, permitiu a perfeita identificação da origem, natureza e fundamento legal da dívida tributária.

3. A jurisprudência pátria, notadamente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento no sentido de que a nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais falhas que não geram prejuízos para o executado promover a sua a defesa, informado que é o sistema processual brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (pas des nullités sans grief), nulificando-se o processo, inclusive a execução fiscal, apenas quando há sacrifício aos fins da Justiça, e que a pena de nulidade da inscrição e da respectiva CDA, prevista no artigo 203, do CTN, deve ser interpretada cum granu salis. Isto porque o insignificante defeito formal que não compromete a essência do título executivo não deve reclamar por parte do exequente um novo processo com base em um novo lançamento tributário para apuração do tributo devido, posto conspirar contra o princípio da efetividade aplicável ao processo executivo extrajudicial. (REsp 760.752/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13-03-2007, DJ 02-04-2007, p. 237).
4. Ademais, a CDA em exame permite ainda a identificação do contribuinte, do tributo, do valor devido e da capitulação legal, e da data de inscrição em dívida ativa, de modo que não há que falar em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 100190002491, Relator: Arthur José Neiva
d
e Almeida - Relator Substituto: Claudia Vieira
d
e Oliveira Araujo, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 20/05/2019, Data da Publicação no Diário: 29/05/2019).

Nesse ponto r
essalta-se,
novamente, nos temos do art. 204 do CTN
, que a CDA goza de presunção de liquidez e certeza,
cuja inexistência
cabe
ria
a parte executada ilidir.

Ocorre que
no caso em apreço,
a dilação probatória faz-se imprescindível para que se possa verificar a ausência de responsabilidade
da agravante em devolver ao fisco municipal o valor objeto da execução na origem
, o que não é possível na via estreita de cognição permitida pela exceção de pré-executividade.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.